Tribunal: TJES
Processo: 5004432-38.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004432-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANDERSON ROCHA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
. 5004432-38.2021.8.08.0035

R
ECORRENTE:
TELEFÔNICA
BRASIL S.A

RECORRIDO
: MARCOS ANDERSON ROCHA

SENTENCIANTE: O SR.
JUIZ DE DIREITO ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREI
TO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
ré
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, com o fim de declarar inexistente o débito de R$ 194,17, bem como condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao suscitar ausência de falha na prestação dos serviços pela empresa ré e consequentemente ausência de ato ilícito, bem como insuficiência de prova indiciária que demonstre ocorrência de fraude, por este motivo, não se deveria acolher indenização por dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

É como vota-se.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o autor alega, em síntese, que teve seu nome negativado pela empresa ré por um débito que desconhece, no valor de R$ 194,17, pelo que postulou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Com efeito,

em que pese a alegação recursal, em especial a de ausência de falha na prestação de serviço, vê-se que
não é possível exigir da autora a prova de fato negativo (ausência de contratação do serviço), competia à recorrente a demonstração da existência e regularidade da contratação, o que não ocorreu, isto porque, o contrato que fora juntado
a
lide,
há
assinatura visivelmente
d
iferente
daquela aposta nos documentos assinados pelo autor e juntados aos autos com a exordial, inclusive, a Carteira de Identidade trazida pela Ré no ID 7466891 - Pág. 6, o que evidencia a ocorrência de fraude.

Vê-se,
portanto que,
no caso dos autos,
a empresa recorrente
aceitou firmar contratos sem se assegurar de que aquele que informa os dados seja mesmo o contratante. Certamente, este meio de contratação amplia seus negócios e seus lucros, constituindo o risco da atividade. Em sendo assim, o réu deve arcar com os ônus decorrentes desta forma insegura de contratação. Entende-se, pois, ter havido defeito do serviço (fortuito interno), nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo em comento se baseia na teoria do risco do negócio.

Neste contexto, não se dá razão ao recurso interposto, pois entende-se que agiu com acerto o i. Juiz sentenciante, inclusive no que diz respeito à condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida, cujo valor foi arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
NÃO LHE CONFERE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como vota-se
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.